Tribunal: TJSP
Processo: 1003558-43.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL Ausência de pedido genérico Autora requereu a limitação dos descontos de parcelas de empréstimo firmado com a ré - Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR Necessidade de a Autora se socorrer da via judicial para análise do pleito de limitação de descontos de parcelas de empréstimo consignado Interesse processual inequívoco -

Ementa:

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL Ausência de pedido genérico Autora requereu a limitação dos descontos de parcelas de empréstimo firmado com a ré - Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR Necessidade de a Autora se socorrer da via judicial para análise do pleito de limitação de descontos de parcelas de empréstimo consignado Interesse processual inequívoco - Preliminar afastada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS Limitação de descontos de parcelas de empréstimos - Aplicação do Decreto Estadual 61.750/15, cancelamento da Súmula 603 e Responsabilidade da fonte pagadora-Inovação recursal - Matérias não suscitadas em contestação- Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS Limitação de descontos de parcelas de empréstimos – Arguição da legalidade das taxas de juros aplicadas no contrato- Matéria que não foi objeto da inicial e nem analisada na sentença – Falta de interesse recursal- Recurso não conhecida nesta parte.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS Limitação de descontos de parcelas de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do autor- Admissibilidade - Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento- Respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração - Prorrogação do número de parcelas até liquidação final, e com incidência dos encargos ajustados- Sentença mantida- Multa em caso de descumprimento que encontra respaldo no disposto nos artigos 297, 536, § 1o e 537, ambos do CPC - Montante arbitrado no patamar de R$ 500,00 por dia, limitado a R$5.000,00 que se revela adequado para a finalidade a que se destina não comportando redução - Verba de sucumbência corretamente carreada ao réu em razão do principio da sucumbência - Sentença mantida - Recurso conhecido nesta parte e improvido.